Tribunal: TJDFT
Processo: 0720951-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. EXCESSO CONFIGURADO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS. AUSÊNCIA DO DANO MORAL. HONORÁRIOS.

1. Se não pleiteada a prova que pretendia produzir no momento oportuno, descabe qualquer alegação da autora no sentido de que teve o seu direito de defesa cerceado. Preliminar rejeitada.

2. A sentença é extra petita quando a providência deferida é diversa do que fora postulado pelo autor. a nulidade do contrato de empréstimo pressupõe o retorno das partes ao status quo ante. Em outras palavras, fica a autora obrigada a devolver a quantia creditada em sua conta pelo banco réu, bem como a este cabe restituir as parcelas descontadas do benefício previdenciário daquela. Não se trata de julgamento extra petita, mas de consequência lógico-jurídica da procedência do seu pedido de nulidade do contrato de empréstimo. Preliminar rejeitada.

3. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do CDC).

4. Na hipótese, houve inversão do ônus da prova com relação a autenticidade da assinatura e o banco simplesmente não se interessou em demonstrar que o documento foi realmente assinado pela consumidora. Se não houve contrato valido, deduz-se que tudo ocorreu em ambiente de desinformação, em ofensa ao princípio da boa-fé objetiva.

5. O acervo probatório indica que os termos da avença com o réu sequer eram de conhecimento da autora que somente tomou ciência quando recebeu o contrato escrito em sua casa.

6. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 929, fixou a seguinte tese: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. O critério da Corte passou a ser a contrariedade à boa-fé objetiva. Definiu-se que a expressão “salvo hipótese de engano justificável” do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser apreendida como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade.

7. Na hipótese, o banco promoveu sucessivos descontos no benefício previdenciário da autora em decorrência de contrato invalido - já que ausente a assinatura da consumidora. A situação poderia ser evitada, caso a instituição financeira tivesse agido com o esperado cuidado profissional nas relações jurídicas estabelecidas. Não houve informação adequada sobre o conteúdo do contrato. A cobrança indevida desrespeita os parâmetros da boa-fé objetiva.

8. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor - afetação negativa do estado anímico - não é apenas um fato que serve para aumento do quantum indenizatório. Na hipótese, não se vislumbra ofensa ao direito à integridade psíquica.

9. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Apelo do réu não provido. Apelo da autora parcialmente provido. Honorários majorados.